Tribunal: TCU
Processo: 029.411/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos, Aldecir Euclides de Franca e Vanessa Gusmao Miranda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Aurora do Pará/PA, na modalidade fundo a fundo, no período de setembro/2012 a abril/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos e Vanessa Gusmão Miranda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e acolher razões de justificativa apresentadas pelo responsável Aldecir Euclides de Franca; 9.3. excluir da relação processual o município de Aurora do Pará/PA; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos, Aldecir Euclides de Franca e Vanessa Gusmão Miranda, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) Débitos relacionados à responsável Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos (CPF: XXX.046.552-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/9/2012 56.395,83 12/9/2012 9.483,88 14/9/2012 65.325,00 14/9/2012 42.780,00 18/9/2012 12.049,28 18/9/2012 13.380,00 19/9/2012 4.400,00 19/9/2012 2.580,00 21/9/2012 3.150,00 21/9/2012 4.355,00 21/9/2012 780,00 21/9/2012 10.050,00 5/10/2012 56.395,83 17/10/2012 64.454,00 18/10/2012 42.780,00 18/10/2012 13.380,00 18/10/2012 9.483,88 29/10/2012 4.400,00 8/11/2012 56.395,83 13/11/2012 9.483,88 14/11/2012 11.872,09 20/11/2012 65.325,00 21/11/2012 13.380,00 21/11/2012 42.780,00 5/12/2012 56.395,83 7/12/2012 11.872,09 12/12/2012 64.454,00 12/12/2012 9.483,88 14/12/2012 65.325,00 14/12/2012 4.400,00 14/12/2012 13.380,00 14/12/2012 42.780,00 b) Débitos relacionados ao responsável Aldecir Euclides de Franca (CPF: XXX.177.678-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/2/2013 19.979,38 19/2/2013 1.900,00 4/3/2013 12.430,57 15/3/2013 1.900,00 3/4/2013 10.450,89 15/4/2013 5.500,00 18/4/2013 1.900,00 17/5/2013 1.900,00 c) Débitos relacionados à responsável Vanessa Gusmão Miranda (CPF: XXX.921.012-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/6/2013 1.900,00 19/7/2013 1.900,00 19/8/2013 1.900,00 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos e Aldecir Euclides de Franca, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, conforme valores especificados abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Maria Marta Nubia Teixeira dos Santos 100.000,00 Aldecir Euclides de Franca 3.500,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.